Tribunal: TJMT
Processo: 1015029-22.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015029-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CRESED TRANSPORTES EIRELI - EPP - CNPJ: 07.320.623/0001-90 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ROSELI DE ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 021.316.271-73 (AGRAVADO), LEONARDO CRESTANI JUNIOR - CPF: 815.185.441-34 (AGRAVADO), MICHEL ALEX CRESTANI - CPF: 929.569.981-53 (AGRAVADO), FERNANDO BRUNO CRESTANI - CPF: 813.745.851-49 (AGRAVADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE EXECUÇÕES. FASES PROCESSUAIS DISTINTAS. INVIABILIDADE TÉCNICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reunião de execuções fiscais em curso contra os mesmos devedores, por entender ausentes os pressupostos legais e técnicos para a medida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e técnicos que autorizem a reunião de execuções fiscais distintas, com base no art. 28 da L. 6.830/1980, diante da identidade subjetiva dos devedores e da tramitação perante o mesmo juízo.

III. Razões de decidir

3. A norma do art. 28 da L. 6.830/1980 confere ao juízo discricionariedade técnica para ordenar a reunião de execuções, condicionada à conveniência da unidade da garantia executiva e à observância dos princípios da racionalidade procedimental.

4. As execuções em análise tramitam em fases processuais distintas — uma suspensa por acordo, outra com prescrição reconhecida e em grau recursal, e a terceira em fase de exceção de pré-executividade — o que inviabiliza a reunião sem risco de tumulto processual.
5. A decisão agravada observou corretamente o ordenamento jurídico e os precedentes, privilegiando a segurança e eficiência da atividade jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A reunião de execuções fiscais contra os mesmos devedores pressupõe a existência de fases processuais análogas e viabilidade técnica, não se justificando quando constatada a diversidade de estágios procedimentais que possa comprometer a ordem processual.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 8º; L. 6.830/1980, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.158.766/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 08.09.2010, DJe 22.09.2010; TJMG, AI 1.0000.22.154115-4/001, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 07.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da
Execução Fiscal
, ajuizada contra Cresed Transporte Eirelli - EPP, Roselli de Araújo dos Santos, Leonardo Crestani Júnior, Fernando Bruno Crestani e Michel Alex Crestani, que indeferiu o pedido de reunião das execuções fiscais ajuizadas em desfavor dos mesmos devedores (id. 187999965 - autos de origem).

O Recorrente busca a reforma da decisão agravada, sob a alegação de que a reunião das execuções fiscais configura medida de racionalização dos atos processuais prevista no art. 28 da Lei n. 6.830/1980.

Argui, ainda, que a unificação dos feitos proporcionaria maior celeridade e economia processual, sendo, inclusive, recomendada pela jurisprudência e por diretrizes administrativas.

Acrescenta a existência de identidade subjetiva entre as partes e a viabilidade técnica para o processamento conjunto das execuções, ressaltando que a designação de um processo-piloto evitaria decisões conflitantes entre os Juízos.

Apresenta, ainda, extrato do sistema PJe de primeira instância, identificando as execuções a serem reunidas com a execução de origem, objeto deste agravo — Execuções n. 1008901-19.2017.811.0015 e n. 0006388-32.2016.811.0015 —, ambas em trâmite na Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop.

Posto isso, requer o provimento do agravo, para que seja determinada a reunião das execuções fiscais em curso contra os mesmos devedores, com a designação do processo n. 1016180-51.2020.8.11.0015 como processo-piloto (id. 285701360).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id.
286186853
).

Sem contrarrazões (id. 293037374).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão proferida em ação de execução fiscal que indeferiu a reunião dos processos executivos ajuizados contra os mesmos devedores, cujo teor relevante restou consignado nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

I – Inicialmente verifica-se que a EXEQUENTE pugna pela REUNIÃO de todas as EXECUÇÕES FISCAIS existentes em nome do DEVEDOR/EXECUTADO. Nesse sentido, vejamos o artigo 1º, § 1º, § 2º, § 3º e § 4º da Resolução Nº 547 de 22/02/2024: [...]

II – Nesse sentido, o provimento descreve que é possível a soma dos valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado. No entanto, entendo pelo
INDEFERIMENTO
de REUNIÃO dos feitos em razão do “tumulto processual”, já que tratam-se de PROCESSOS ELETRÔNICOS e sua REUNIÃO ocorre, na prática, por meio de “etiquetas”, diferentemente de sua tramitação por PROCESSOS FÍSICOS em que ocorria no formato de APENSAMENTO.

III – Além disso, a REUNIÃO de vários processos também se torna INVIÁVEL eis que as EXECUÇÕES FISCAIS podem estar em fases diferentes, ou seja, os feitos executórios para serem reunidos devem estar em fases processuais análogas. Vejamos entendimento jurisprudência sobre o tema: [...]

V - Assim, INDEFIRO o pedido de REUNIÃO das EXECUÇÕES FISCAIS, ao que cumpre ao Exequente a diligência de reunir as Certidões de Dívida Ativa em torno de um mesmo devedor e propor uma única demanda, de modo que a reunião de processos físico e eletrônico traria somente tumulto processual em consonância com o art. 1º, § 4º da Resolução Nº 547 de 22/02/2024. [...]”.
(id. 187999965 - autos de origem)

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, que a medida visaria otimizar os atos processuais, nos termos do art. 28 da Lei n. 6.830/1980, com respaldo
, também,
na jurisprudência e em diretrizes administrativas que recomendam a adoção da técnica de reunião dos processos, especialmente quando há identidade subjetiva e material entre as execuções.

Pois bem.

A controvérsia jurídica central reside em saber se, diante do quadro fático-probatório delineado, estariam presentes os pressupostos legais e jurisprudenciais para autorizar a reunião dos feitos executivos.

O art. 28 da Lei de Execuções Fiscais assim dispõe:

“Art. 28 - O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor.”

“Parágrafo único - Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição.”

Nota-se que a norma confere discricionariedade técnica ao Magistrado para decidir quanto à conveniência da reunião dos processos, desde que respeitada a unidade da garantia executiva.

Apesar disso, sabe-se que
tal faculdade deve ser exercida sob critérios objetivos de racionalidade procedimental, em conformidade com os princípios da celeridade, economia e eficiência, previstos no art. 8º do Código de Processo Civil (CPC) e no art. 37, caput, da Constituição Federal.

No mesmo sentido, a Resolução CNJ n. 547/2024 modernizou essa prática ao admitir a reunião eletrônica simbólica (etiquetagem), mas não impôs obrigatoriedade de tramitação conjunta.

É incontroverso nos autos que as indicadas execuções fiscais possuem os mesmos executados e que tramitam perante o mesmo Juízo, o que elimina eventual óbice de competência territorial ou funcional. Entretanto, ao analisar as execuções individualmente, constata-se que:

Execução n. 1008901, ajuizada contra Cresed Transportes Eireli - EPP, Michel Alex Crestani, Fernando Bruno Crestani e Leonardo Crestani Júnior, no valor de R$ 199.346,81, encontra-se suspensa por força de acordo judicial homologado, pendente de quitação (id. 165319793 - respectivos autos).

Execução n. 0006388, ajuizada contra Cresed Transportes Eireli - EPP, Fernando Bruno Crestani, Michel Alex Crestani, Leonardo Crestani Júnior e Roseli de Araújo dos Santos, no valor de R$ 221.532,99, teve reconhecida a prescrição, e atualmente encontra-se em grau recursal perante este Tribunal (id. 135567599 – respectivos autos).

Já a execução originária do presente agravo (autos n. 1016180-51.2020), ajuizada em desfavor de Cresed Transportes Eireli - EPP, Roseli de Araújo dos Santos, Leonardo Crestani Júnior, Fernando Bruno Crestani e Michel Alex Crestani, nos valores de R$ 37.100,80
,
R$ 11.925,10 e R$ 9.284,12, está em fase de exame de exceção de pré-executividade e tentativa de localização de bens penhoráveis

(id. 243109247 - autos de origem)

Verifica-se, assim, que as execuções se encontram em estágios processuais substancialmente distintos, o que compromete a viabilidade técnica da reunião pretendida, notadamente quanto ao critério de fase processual análoga, exigido por reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em que pese os argumentos do Estado fundados nos princípios da celeridade e economia processual, constata-se que o Juízo de origem ponderou corretamente os riscos concretos à segurança e eficiência, dentro dos limites legais, inclusive com base em precedentes jurisprudenciais.

Portanto, não se revela desarrazoada a decisão agravada, pois lastreada na constatação de que a reunião implicaria em potencial tumulto procedimental ou decisões conflitantes, inclusive diante da suspensão de um feito e da existência de decisão de mérito em outro, o que comprometeria o regular desenvolvimento da execução originária.

Desse modo, diante da ausência de prejuízo irreparável, da possibilidade de controle simbólico por meio do sistema eletrônico e do risco de perturbação da ordem processual, não se verificam razões suficientes para infirmar a solução adotada pelo juízo de origem.

A propósito, cita-se julgados sobre o assunto:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CUMULAÇÃO SUPERVENIENTE. REUNIÃO DE VÁRIAS EXECUÇÕES FISCAIS CONTRA O MESMO DEVEDOR. ART. 28 DA LEI 6.830/80. FACULDADE DO JUIZ.

1. A reunião de processos contra o mesmo devedor, por conveniência da unidade da garantia da execução, nos termos do art. 28 da Lei 6.830/80, é uma faculdade outorgada ao juiz, e não um dever.

(Precedentes: REsp 1125387/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 08/10/2009; AgRg no REsp 609.066/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 19/10/2006 ; EDcl no AgRg no REsp 859.661/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2007, DJ 16/10/2007; REsp 399657/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 22/03/2006; AgRg no Ag 288.003/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2000, DJ 01/08/2000 ; REsp 62.762/RS, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/1996, DJ 16/12/1996) 2. O artigo 28, da lei 6.830/80, dispõe: "Art. 28 - 0 Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor."

3. A cumulação de demandas executivas é medida de economia processual, objetivando a prática de atos únicos que aproveitem a mais de um processo executivo, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 573 do CPC c/c art. 28, da Lei 6.830/80, quais sejam: (i) identidade das partes nos feitos a serem reunidos; (ii) requerimento de pelo menos uma das partes (Precedente: Resp 217948/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 02/05/2000) ; (iii) estarem os feitos em fases processuais análogas; (iv) competência do juízo.

4. Outrossim, a Lei de Execução Fiscal impõe como condição à reunião de processos a conveniência da unidade da garantia, vale dizer, que haja penhoras sobre o mesmo bem efetuadas em execuções contra o mesmo devedor, vedando, dessa forma, a cumulação sucessiva de procedimentos executórios, de modo que é defeso à Fazenda Pública requerer a distribuição de uma nova execução, embora contra o mesmo devedor, ao juízo da primeira.

5. Não obstante a possibilidade de reunião de processos, há que se distinguir duas situações, porquanto geradoras de efeitos diversos:

(i) a cumulação inicial de pedidos (títulos executivos) em uma única execução fiscal, por aplicação subsidiária das regras dos arts. 292 e 576 do CPC, em que a petição inicial do executivo fiscal deve ser acompanhada das diversas certidões de dívida ativa; (ii) a cumulação superveniente, advinda da cumulação de várias ações executivas (reunião de processos), que vinham, até então, tramitando isoladamente, consoante previsão do art. 28, da Lei 6.830/80.

6. A cumulação de pedidos em executivo fiscal único revela-se um direito subjetivo do exequente, desde que atendidos os pressupostos legais. (Precedentes: REsp 1110488/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 09/09/2009;

REsp 988397/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2008, DJe 01/09/2008; REsp 871.617/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 14/04/2008) 7. Ao revés, a reunião de diversos processos executivos, pela dicção do art. 28, da LEF, ressoa como uma faculdade do órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente.

8. O Sistema Processual Brasileiro, por seu turno, assimila esse poder judicial de avaliação da cumulação de ações, como se observa no litisconsórcio recusável ope legis (art. 46, parágrafo único do CPC) e na cumulação de pedidos (art. 292 e parágrafos do CPC).

9. In casu, restou assentada, no voto condutor do acórdão recorrido, a inobservância aos requisitos autorizadores da cumulação de demandas executivas, verbis: "O julgador de piso fundamentou sua decisão no fato de que o número excessivo de executivos fiscais, em fases distintas, importará em tumulto no processamento dos mesmos, verbis: "Tendo em vista o número excessivo de executivos fiscais com fases distintas, conforme informação de fl. 37/44, indefiro o pedido de reunião dos feitos pela dificuldade que causaria ao processamento dos mesmos."

Não há qualquer demonstração, por parte da exequente, de que todas as ações se encontram na mesma fase procedimental, de modo que, em juízo de cognição sumária, se afigura correta a decisão do magistrado."

10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.158.766/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 8/9/2010, DJe de 22/9/2010.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REUNIÃO DE FEITOS EXECUTIVOS CONTRA O MESMO DEVEDOR - ART. 28 DA LEI Nº 6.830/80 - DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO - RECURSO ESPECIAL Nº 1.158.766/RJ - FASES PROCESSUAIS DISTINTAS - INEXISTÊNCIA DE CONVENIÊNCIA - TUMULTO PROCESSUAL - DESCABIMENTO DA MEDIDA - OFERTA DE BENS EM GARANTIA - ANÁLISE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 28 da Lei nº 6.830/80, bem ainda do posicionamento firmado pelo STJ no Recurso Especial nº 1.158.766/RJ, a reunião de feitos executórios consiste em faculdade atribuída ao magistrado, nas hipóteses em que houver: i) identidade de partes; ii) requerimento formulado por uma delas; iii) constatação de que todos os processos encontram-se em fases processuais análogas; iv) competência do mesmo Juízo para o julgamento de todas as ações; v) existência de penhora sobre o mesmo bem em ambos os feitos. 2. Considerando que os feitos executivos se encontram em fases processuais distintas, não se justifica a reunião das execuções, o que implicaria em verdadeiro tumulto processual, comprometendo a regular marcha dos processos. 3. Se não houve decisão do Juízo de origem sobre a admissão de bens ofertados em garantia pela agravante, vedada a análise em segundo grau, sob pena de supressão de instância. 4. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.154115-4/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2023, publicação da súmula em 09/03/2023)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025